Tribunal: TJES
Processo: 0000752-04.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000752-04.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILDOMAR FRIEDRICH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000752-04.2020.8.08.0056

APELANTE: GILDOMAR FRIEDRICH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL.
C
RIME DE TRÂNSITO
.
ART 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
DA SUPOSTA DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DAS MÍDIAS
. CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DOSIMETRIA DA PENA
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1.

A audiência de instrução foi gravada e o link contendo o material audiovisual foi devidamente disponibilizado no sistema E-jud. Desta forma, a tese de nulidade fundamentada na ausência de disponibilização das mídias contendo os depoimentos das testemunhas e do réu não encontra respaldo nos autos.

2.
A jurisprudência consolidada estabelece que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, ou seja, não é necessário demonstrar a efetiva exposição de terceiros a risco concreto, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool, o que ficou devidamente comprovado nos autos.

3.
A fixação da pena, atendeu aos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. A exasperação da pena na segunda fase, em razão da reincidência, também foi devidamente fundamentada e encontra amparo no art. 67 do Código Penal, que prevê a preponderância da agravante de reincidência sobre a atenuante de confissão.

4
. Recurso conhecido e
n
ão provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTOS VOGAIS
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000752-04.2020.8.08.0056

APELANTE: GILDOMAR FRIEDRICH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gildomar Friedrich
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. Sentença proferida nos autos da ação penal acima epigrafada, que julgou par
c
ialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou como incurso nas sanções penais descritas no artigo 306, caput, do Código de Trânsito, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 100 (cem) dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 09 (nove) meses.

Por intermédio das razões de apelação acostadas no id. 9107088, pugna o recorrente, em síntese, pelo reconhecimento da nulidade do processo em razão da suposta ausência das mídias que contenham a gravação da prova oral produzida em audiência.

No mérito, pugna pela absolvição em razão da suposta fragilidade do conjunto probatório, bem como, de forma subsidiária, pela revisão da pena-base aplicada.

Por intermédio das contrarrazões recursais acostadas no id. 9107090, o representante do Parquet de 1º grau requereu o não provimento da via recursal interposta.

Após, os autos vieram à Procuradoria de Justiça para análise e emissão de Parecer.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

D
A NULIDADE POR AUSÊNCIA DAS MÍDIAS

A preliminar defensiva não merece acolhimento. A tese de nulidade fundamentada na ausência de disponibilização das mídias contendo os depoimentos das testemunhas e do réu não encontra respaldo nos autos.

Conforme consta dos registros processuais e corroborado pelo parecer da Procuradoria Criminal e pelas contrarrazões do Ministério Público, a audiência de instrução foi gravada e o link contendo o material audiovisual foi devidamente disponibilizado no sistema E-jud.

V
ejamos o despacho contendo o link contendo o material audiovisual:

“Declaro encerrada a instrução. Abra-se vista dos autos ao Parquet para apresentação de alegações finais. Em seguida, intime-se a defesa técnica constituída para mesma providência. Por fim, tudo em ordem, voltem-me os autos conclusos para prolatação de sentença. Diligencie-se.

https://tjes-jus-br.zoom.us/rec/share/mMky6h7V3yij0qgTRosFPBjlDCiE2TJdRWpwaK_ffjGRmQy5RyoTeidVmCk6tvG3.XsYWAldrnVvzJVsG
”

Além disso, é importante ressaltar que, caso a defesa encontrasse dificuldades de acesso ao conteúdo, poderia ter peticionado nos autos solicitando a devida disponibilização, o que não ocorreu.

Assim, não há qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa que possa ensejar a nulidade pretendida.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim unificado e pelo exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora, conforme se verifica das fls. 43-46 dos autos.

Ademais, a prova oral, especialmente o depoimento do policial militar Diego Barbosa de Oliveira, reforça a autoria do crime, na medida em que o apelante foi encontrado visivelmente embriagado, apresentando sinais claros de alteração psicomotora, além de ter se recusado a realizar o teste do bafômetro.

A jurisprudência consolidada estabelece que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, ou seja, não é necessário demonstrar a efetiva exposição de terceiros a risco concreto, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool, o que ficou devidamente comprovado nos autos.

Nessa perspectiva, segue jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO, QUALQUER MEIO DE PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AUMENTO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO. QUADRO FÁTICO. IMPOSSBILIDADE DE REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte, a comprovação da embriaguez ao volante passou a ser admitida por qualquer meio de prova (vídeo, testemunhos etc), como ocorreu no caso. Além disso, o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato. (...) (STJ – AgRg no AREsp: 1776885 SC 2020/0272750-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021) – grifo nosso.

Destaco, ainda, que o próprio réu confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.

Desta forma, ainda que a defesa pretenda a absolvição, restou devidamente comprovado que o acusado infringiu os termos do art.
306 do
Código de Trânsito Brasileiro.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base foi fixada de forma fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

A fixação da pena, portanto, atendeu aos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

A
exasperação da pena na segunda fase, em razão da reincidência, também foi devidamente fundamentada e encontra amparo no art. 67 do Código Penal, que prevê a preponderância da agravante de reincidência sobre a atenuante de confissão.

Por fim, na terceira fase não houve causas de aumento e diminuição da pena.

Outrossim, cumpre ressaltar a jurisprudência do STF e STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção
2. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que a reincidência é indicada pelo legislador como circunstância preponderante em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 67 do Código Penal)
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 227304 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023) – grifo nosso.

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS REMANESCENTES ÀQUELA UTILIZADA COMO AGRAVANTE. UTILIZAÇÃO INDISTINTA. REFORÇO DO QUANTUM DA AGRAVANTE. INCREMENTO DA PENA-BASE. NON BIS IN IDEM. OBSERVÂNCIA. PENA-BASE FIXADA PELO TRIBUNAL A QUO A MENOR. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA CONCRETA DAAGRAVANTE EM 1/12. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PENA REAJUSTADA. REGIME INICIAL FECHADO. CABÍVEL. SÚMULA/STJ 269. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente ou com reincidência específica, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 7. Malgrado ter sido a confissão do réu efetivamente valorada em sentença, influindo no convencimento do magistrado acerca da materialidade e da autoria dos crimes, o fato de sua reincidência ser específica em crimes patrimoniais demonstra maior reprovabilidade da conduta, suficiente a inviabilizar a compensação, porquanto a agravante prepondera no caso concreto, haja vista o evidente desprezo ao ordenamento jurídico e ao caráter pedagógico da pena, em especial à sua finalidade de prevenção especial negativa.
8. A preponderância da reincidência específica sobre a confissão, por óbvio, deve resultar de agravamento inferior a 1/6 (um sex
t
o), que é o parâmetro ordinário estabelecido pela doutrina e jurisprudência, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da atenuante em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação, sendo, pois, a fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo Tribunal desproporcional, até porque as outras condenações já foram valoradas por ocasião da pena base, sendo, pois, inservíveis no cômputo da fração na segunda etapa da dosimetria, sob pena de bis in idem.
9. Ressalte-se, ainda, que as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a penabase, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haja pena concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica. 10. In caso, a fração de 1/12 (um doze avos), resultante da preponderância da reincidência específica sobre a confissão espontânea, incidirá sobre o intervalo de pena em abstrato do crime de furto qualificado (6 anos), pois superior à pena-base fixada (2 anos e 4 meses). Nesse diapasão, o agravamento da pena-base consiste em 6 (seis) meses, culminado, pois, na pena intermediária de 3 (três) anos, não nos 3 (três) anos e 1 (um) mês determinados pelo Tribunal a quo. Diante da ausência de circunstâncias a serem valoradas na terceira fase de dosimetria, torna-se definitiva a pena intermediária. (...)
(STJ, HC 310566/SP, HABEAS CORPUS 2014/0317176-9, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 02/08/2016, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 12/08/2016) – grifo nosso.

Em conclusão, no tocante à dosimetria da pena, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E N
EGO
P
ROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença condenatória nos termos em que foi proferida.

É como voto.